Tribunal: TJDFT
Processo: 0726740-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que homologou os cálculos do perito judicial e encerrou a fase de liquidação de sentença. Em suas razões, o agravante alegou que: “Registre-se, ainda, que a conclusão a que se chegou a r. decisão agravada, de que o Banco Agravante não demonstrou a opção do mutuário pelo desconto, e que por isso não poderia ser deduzido do montante a ser restituído ao devedor, transfere ao Agravado vantagem absolutamente indevida, porque não encontra respaldo na prática do comércio financeiro. Ad argumentandum, não parece ser a decisão mais justa exigir do Banco Agravante que demonstre a opção do mutuário pela aplicação da Lei 8.808, que beneficiou milhares de agricultores, mormente após o decurso de mais de três décadas desde o entabulamento do negócio jurídico.” No entanto, em decisão proferida aos 16/03/2020, já preclusa, o juízo resolveu a controvérsia acerca do ônus da prova: “Plenamente cabível nessa hipótese a inversão do ônus da prova vez que demonstrada não apenas a verossimilhança das alegações do credor, com a comprovação do fato constitutivo de seu direito (juntada das cédulas rurais), na medida em que é própria do agente financeiro a tarefa administrativa de recalcular a dívida ficando sob sua guarda os respectivos documentos. (...) Assim, a não apresentação dos extratos e de comprovante de efetiva quitação da dívida pela parte exequente não implica inépcia da inicial, sendo da parte executada o ônus da prova acerca de eventual inexigibilidade da obrigação (art. 525, § 1o, inc. III, do CPC).” Ante eventual preclusão da matéria, em atenção ao art. 10o do Código de Processo Civil, e aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403